Tribunal: TJSP
Processo: 1005028-97.2014.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:
SEM RELAÇÃO COM A MATÉRIA RECURSAL – SUPRIMENTO – EXCLUSÃO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – EMENTA QUE NÃO IDUZ COISA JULGADA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SUPRIMENTO DO ERRO MATERIAL INCORRIDO, REJEITADOS EM RELAÇÃO AOS DEMAIS TEMAS SUSCITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1005028-97.2014.8.26.0047; Relator (a): Luis Fernando Nishi; Órgão Julgador: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente; Foro de Assis - 1a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/08/2022; Data de Registro: 03/08/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL

Relator(a):

Luis Fernando Nishi

Comarca:

Assis

Órgão julgador:

2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente

Data do julgamento:

03/08/2022

Data de publicação:

03/08/2022

Ementa:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Não preenchimento dos requisitos inerentes ao recurso – EMBARGOS REJEITADOS.

PREQUESTIONAMENTO PARA EVENTUAL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO INEXISTENTE, com tema constitucional ou

Ementa:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS – INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO RECORRIDO – CARÁTER INFRINGENTE – Intento recursal que revela tentativa de rediscussão de matéria resolvida – Não preenchimento dos requisitos inerentes ao recurso – EMBARGOS REJEITADOS.

PREQUESTIONAMENTO PARA EVENTUAL INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO INEXISTENTE, com tema constitucional ou legal não explicitado – DESCABIMENTO.

ERRO MATERIAL – OCORRÊNCIA – TRECHO CONSTANTE DA EMENTA SEM RELAÇÃO COM A MATÉRIA RECURSAL – SUPRIMENTO – EXCLUSÃO SEM MODIFICAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – EMENTA QUE NÃO IDUZ COISA JULGADA – EMBARGOS DECLARATÓRIOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA SUPRIMENTO DO ERRO MATERIAL INCORRIDO, REJEITADOS EM RELAÇÃO AOS DEMAIS TEMAS SUSCITADOS.